Tribunal: TJMT
Processo: 0012368-22.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012368-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (APELADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCERIA PECUÁRIA – EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável o aditamento da inicial depois de encerrada a instrução processual e apresentação de memoriais finais pela parte.

2. Tratando-se da alegação de excesso de execução em embargos, a norma processual acima transcrita impõe a instrução da petição inicial com planilha que revele claramente ou a inexistência do débito ou o montante que a parte embargante entende devido, não havendo que se falar em oportunizar à parte embargante a emenda à inicial.

3. Em sendo assim, não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que a embargante/apelante cumprisse à norma de regência acima destacada já com a inicial dos embargos, e não estando os embargos à execução acompanhados da respectiva memória de cálculo e sendo inadmitida a emenda da petição inicial, não há como considerar as alegações contidas na petição de ID 218533197, bem como o Laudo Pericial Contábil a ela anexada.

4. Inclusive, importa salientar que na referida manifestação a embargante/apelante invoca a tese de prescrição, baseado no cálculo intempestivamente apresentado, quando a matéria já se encontra preclusa.

5. Por outro lado, como se vê do aresto acima colacionado, esta Câmara Julgadora não só afastou a alegada prescrição como também reconheceu a existência de prorrogação automática da relação contratual, declarando -se extinta a execução apenas em relação ao contrato de nº. 2, resultado confirmado pelo acórdão proferido no REsp nº. 1.786.844-MT.

6. Nesse contexto, em relação aos demais contratos existentes entre as partes, da análise das demais provas realizadas nos autos, tem-se que não restou demonstrado o adimplemento total das obrigações contratuais pela embargante/apelante.

7. Logo, estando demonstrada a regularidade formal dos títulos, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade, não há que se falar em nulidade da ação de execução, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0012368-22.2018.8.11.0004, opostos por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC (ID 218533657).

Irresignada, a executada/embargante/apelante aduz que a exposição dos cálculos de pagamento dos títulos, por meio da petição de ID 105208905, jamais poderia ser considerada como uma emenda à inicial, visto que o cálculo foi detalhado com base nos documentos constantes nos próprios autos em epígrafe e na Ação de Execução nº. 0009945-89.2018.8.11.0004.

Defende que todas as teses ministradas na manifestação acima destacada são uma repetição dos pedidos constantes na inicial e um cotejo com as provas produzidas na instrução probatória.

Sustenta que as questões de mérito arguidas na exordial compreendem o adimplemento total das obrigações contratuais, a cobrança indevida objeto da execução, a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e o enriquecimento sem causa.

Afirma que a manifestação acostada ao ID 105208905 deveria ter sido considerada para o julgamento do mérito da presente demanda, uma vez que a executada/embargante/apelante não trouxe novos elementos, ou novos argumentos para compor a lide, tratando-se de apenas embasamento dos documentos acostados no processo, assim, objetivando o reconhecimento da satisfação integral da dívida da ação execução.

Enfatiza que a sentença deixou de examinar a prescrição dos créditos oriundos dos contratos de parceria rural, se valendo, tão somente, sobre as rejeitadas alegações preliminares de prescrição quinquenal acerca da pretensão de se executar os contratos.

Diz que, considerando que os contratos preveem o pagamento progressivo com a evolução das crias, para analisar o montante prescrito deve ser considerado o mês/ano do vencimento de cada prestação e a data do ajuizamento da execução, de modo que o Laudo Contábil apresentado junto à petição de ID 105208905.

Repisa que o vencimento para a restituição das recrias (pagamento) é o termo inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que pode ser cobrada na ação de execução apenas a renda (bezerros) referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a data da propositura da ação de execução em 14/08/2018, assim, é patente a ocorrência de prescrição da pretensão de se cobrar a renda anteriores a data de 14/08/2013, de modo que está prescrita a pretensão da entrega dos animais, oriundos dos Contratos 04, 05, 07, 08, 09, 14, 17 e 20, uma vez que o vencimento da dívida ocorreu a 05 (cinco) anos antes da propositura da ação de execução.

Afirma que apresentou nos autos os recibos de entrega dos animais, os quais estavam devidamente assinados pelo exequente/embargado/apelado.

Destaca que a presunção de que a empresa deveria possuir um sistema de controle de entrada e saída não pode ser considerado para desclassificar uma prova constituída nos autos, posto que todos os recibos estão datados, de modo que resta incontroverso que a entrega era referente ao contrato em vigência da data da assinatura do recibo, sobretudo porque os comprovantes não foram impugnados pelo exequente/embargado/apelado, ao contrário, este os confirma (confessa) em audiência.

Enfatiza que, ao apurar o montante integral da dívida, deduzir as rendas recebidas pelo exequente/embargado/apelado, como também, deduzir do montante integral as semoventes prescritas e as semoventes apreendidas, resta inequívoco o excesso de semoventes entregues ao exequente/embargado/apelado, dessa forma, torna-se indiscutível o direito da executada/embargante/apelante em ser restituída. Com isto, ao apurar os valores devidos, considerando o preço médio atribuído as semoventes na sentença, tem-se que a executada/embargante/apelante tem direito de receber o valor de R$ 2.777.088,89 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Destaca que resta incontroverso a caracterização da má-fé do exequente/embargado/apelado, assim como resta evidente cobrança indevida e o enriquecimento ilícito operado neste litígio, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar o exequente/embargado/apelado a restituir em dobro a executada/embargante/apelante os valores que foram requeridos indevidamente na inicial da ação de execução, conforme determina o artigo 940 do Código Civil (ID 218533670).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 218533675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução opostos por AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA. em face de GILBERTO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, a fim de refutar os termos da Ação de Execução nº. 0009945-89.2018.811.0004, na qual o exequente/embargado visa a devolução de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) vacas, com idade de 36 meses e 3.749 (três mil setecentos e quarenta e nove) bezerros, oriundos de diversos contratos particulares de parceria pecuária.

Em sua inicial, o executado/embargante aduziu, preliminarmente, a prescrição quinquenal, a falta de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo, a inadequação do rito processual proposto e a nulidade da notificação moratória. No mérito, afirmou, em suma, a quitação de todos os contratos, salvo o contrato nº. 02, tendo em vista a inexistência de instrumento particular.

Por sua vez, o exequente/embargado apresentou impugnação aos embargos, refutando a tese autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O processo foi saneado, momento em que foram rejeitadas as alegações de prescrição, de falta de pressupostos processuais por inexigibilidade do título executivo de nulidade da notificação moratória não foi reconhecido. Ainda, determinou-se o prosseguimento do feito nos termos do art. 806 e seguintes do CPC; bem que o embargante procedesse à individualização dos animais, na forma do art. 811 do CPC (ID 218533172 - Pág. 48/55 - fls. 330/337).

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a executada/embargante manteve-se inerte; enquanto o exequente/embargado pugnou pela produção de prova emprestada, grafotécnica, oral e documental (ID 218533172 - Pág. 63/66 - fls. 345/348), o que foi parcialmente deferido por meio da decisão de ID 218533172 - Pág. 83/90 (fls. 365/372).

Foi realizada audiência de instrução probatória, ocasião em que se declarou encerrada a instrução processual, e que as alegações finais haviam sido apresentas (ID 218533189 – fls. 492/493).

Empós, a executada/embargante peticionou nos autos alegando a prescrição dos créditos, bem como apresentando Laudo Pericial Contábil (ID 218533197/218533198 – fls. 501/615).

O exequente/embargado manifestou acerca do aditamento à inicial (ID 218533655 – fls. 616/629).

O Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC (ID 218533657), sentença contra a qual o executado/embargante se insurge.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a sentença se mostra irrepreensível no tocante à impossibilidade de aditamento da inicial depois de encerrada a instrução processual e apresentação de memoriais finais pela parte.

Até porque, diferentemente do que alega, a executada/embargante/apelante não só replicou as teses alegadas na petição inicial, esclarecendo as questões essenciais que devem ser revisitados antes do proferimento da sentença de mérito, mas inovou nos argumentos a fim de ver garantida a sua pretensão, o que não pode ser admitido, razão pela qual a manifestação acostada ao ID 218533197 não deve ser considerada para o julgamento do mérito da presente demanda.

Com efeito, tem-se que a inicial destes embargos à execução fundamenta-se, essencialmente, no adimplemento total das obrigações contratuais, e, por consequência, no suposto excesso de execução, de maneira que competia à parte embargante/apelante apresentar com a inicial a evolução da dívida e o valor que entende devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, o que não ocorreu, em nítida afronta ao art. 917, § 3º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...];

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ou seja, tratando-se da alegação de excesso de execução em embargos, a norma processual acima transcrita impõe a instrução da petição inicial com planilha que revele claramente ou a inexistência do débito ou o montante que a parte embargante entende devido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. [...]. 2. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3º, do CPC. 3. Ou seja, os embargos à execução, fundados em excesso de execução, devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado de memória de cálculo. (TJMT - ED 58271/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 393327 RS 2013/0302452-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2014).

Importa salientar que, em casos tais, não há que se falar em oportunizar à parte embargante a emenda à inicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. [...]. (TJMT - Ap 95127/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EMENDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o excesso

de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ. (TJMT - Ap 32911/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Assim, apesar do esforço argumentativo da embargante/apelante, tem-se que a não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo no momento oportuno, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, independentemente da produção de prova pericial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES. Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a inicial, independentemente da produção de prova pericial. (TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019).

Em sendo assim, não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que a embargante/apelante cumprisse à norma de regência acima destacada já com a inicial dos embargos, e não estando os embargos à execução acompanhados da respectiva memória de cálculo e sendo inadmitida a emenda da petição inicial, não há como considerar as alegações contidas na petição de ID 218533197, bem como o Laudo Pericial Contábil a ela anexada.

Inclusive, importa salientar que na referida manifestação a embargante/apelante invoca a tese de prescrição, baseado no cálculo intempestivamente apresentado, quando a matéria já se encontra preclusa, uma vez que já foi rejeitada, até mesmo por meio do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1008576-84.2020.8.11.0000 (ID 218533173 - Pág. 8/16 - fls. 430/438), o qual restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §1º DO DECRETO Nº 59.566/66 (ART. 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA) - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO FALTANTE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - As regras e princípios dispostos nos contratos de arrendamento rural também são aplicáveis aos contratos de parceria agrícola, naquilo que não forem colidentes, conforme disposição expressa do artigo 96, inciso VII da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra). II - Tratando-se os contratos firmados pelas partes de contratos tipicamente agrários, incide à espécie o artigo 22, §1º do Decreto nº 59.566/66 (art. 95, IV do Estatuto da Terra), que considera automaticamente renovado o contrato quando ausente a notificação prévia, no prazo de até seis meses antes do seu vencimento. III - Operada a prorrogação automática diante da inexistência de qualquer notificação de ambas as partes acerca da não continuidade da relação contratual, não há que se falar em prescrição. IV - Se não instruída a ação de execução com o título executivo extrajudicial, conforme manda o art. 798, inciso I, alínea a, a extinção da execução em relação unicamente ao contrato de nº 2 é a medida que se impõe.

Por outro lado, como se vê do aresto acima colacionado, esta Câmara Julgadora não só afastou a alegada prescrição como também reconheceu a existência de prorrogação automática da relação contratual, declarando -se extinta a execução apenas em relação ao contrato de nº. 2, resultado confirmado pelo acórdão proferido no REsp nº. 1.786.844-MT (ID 218533177 - Pág. 2/4 - fls. 464/466).

Nesse contexto, em relação aos demais contratos existentes entre as partes, da análise das demais provas realizadas nos autos, tem-se que não restou demonstrado o adimplemento total das obrigações contratuais pela embargante/apelante.

Com efeito, a embargante/apelante apresenta 19 (dezenove) recibos a fim de comprovar o pagamento integral das obrigações, no entanto, tais documentos não trazem em seu corpo todas as informações necessárias para se aferir acerca do contrato correspondente, a devolução integral dos animais conforme contratado, dentre outros, consoante bem detalhou o Sentenciante. Senão vejamos: “(i) recibo de entrega de 120 bezerros machos no dia 08/07/2012; (ii) recibo de 160 bezerros referente ao pagamento da renda de 2015, datado em 04/11/2016; (iii) recibo de 600 vacas e 210 bezerros, os bezerros são referentes ao pagamento da renda do ano de 2013, faltam 100 bezerros para entregar pelo arrendo de 2013, datado em 05/04/2014; (iv) recibo de 200 vacas datado em 04/11/2016; (v) recibo de 46 bezerros nelore e/ou meio sangue brahman referente ao pagamento total da renda a vencer em 30/06/2010 do contrato de parceria firmado em 15/07/2008, cujo objeto consiste em 230 vacas, datado em 02/06/2010; (vi) recibo de 24 bezerros nelore e/ou meio sangue brahman, referente ao pagamento parcial da renda do contrato firmado em 15/07/2008, cujo objeto consiste em 250 novilhas, quitação de 120 novilhas, datado em 02/06/2010; (vii) recibo de 24 bezerros nelore e/ou meio sangue brahman, referente ao pagamento parcial do contrato firmado em 15/06/2008, cujo objeto consiste em 250 novilhas, quitação de 120 novilhas, datado em 02/06/2010; (viii) recibo de 100 novilhas em substituição aos 120 bezerros referente ao pagamento da renda da parceria pecuária do ano de 2010, datado em 27/07/2011; (ix) recibo de 38 bezerros referente ao contrato firmado em 15/07/2008, datado em 30/07/2009; (x) recibo de 400 vacas datado em 17/06/2013; (xi) recibo de 214 vacas e 114 bezerros referente ao pagamento da renda de 2013, datado em 19/09/2014; (xii) recibo parcial de 30 bezerros de uma renda total de 80 referente as 400 vacas, ficando a receber 50 bezerros, datado em 17/06/2013; (xiii) recibo de 70 bezerros referente a renda de 2014, datado em 15/10/2015; (xiv) recibo de 300 vacas com o fim da parceria, datado em fevereiro de 2016; (xv) recibo de 200 vacas fim de parceria, sendo 150 prenhas recebidas como pagamento da renda de 2016, datado em 05/07/2016; (xvi) recibo de 200 vacas, sendo 100 vacas prenhas referente ao pagamento de renda, datado em 10/05/2017; (xvii) recibo de 91 bezerros referente ao pagamento vencido em agosto de 2012, datado em 13/12/2012; (xix) recibo de 10 bezerros do contrato firmado em 15/07/2008, datado em 16/11/2009;”

Assim, o que se infere de tais recibos é que houve a devolução parcial dos animais (matrizes e rendas), ante a manutenção do contrato de parceria pecuária por meio da prorrogação tácita.

Logo, estando demonstrada a regularidade formal dos títulos, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade, não há que se falar em nulidade da ação de execução, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024